Tribunal: CARF
Processo: 36202.003527/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 01/03/2007
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA E FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos de ticket alimentação, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
VALE-TRANSPORTE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale-transporte, qualquer que seja a forma de pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de incidência de contribuição previdenciária. Súmula CARF no 89.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.003527/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.842 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar
folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 01/03/2007
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
PAT.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA E FORNECIMENTO DE TICKET
REFEIÇÃO. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos
de “ticket alimentação”, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa
de alimentação do Trabalhador PAT.
VALE-TRANSPORTE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale-transporte, qualquer que seja a forma
de pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de
incidência de contribuição previdenciária. Súmula CARF no 89.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.003527/2007-41
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003527/2007-41

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegato de Lima (Relator), Ronnie Soares Anderson
(Presidente), e Sônia de Queiroz Accioly.
Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo
conselheiro Ricardo Chiavegato de Lima (relator) na reunião de julho de 2021.
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls 281/333 VOL II), interposto contra o
Acórdão 12-19.381, da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I/RJ – DRJ/RJOI (e-fls. 260/275 VOL II), que considerou improcedente, por
unanimidade de votos, Impugnação da contribuinte apresentada diante de Auto de Infração de
Obrigação Acessória – AI, com código de fundamentação legal – CFL 30 (e-fls. 02/06 vol I),
lavrado por deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
na legislação previdenciária, 31/08/2007, no valor de R$ 1.195,13.
2. A seguir reproduz-se, em sua essência, o relatório do Acórdão da DRJ/RJOI,
por retratar adequadamente os fatos ocorridos.
Relatório
DA AUTUAÇÃO
(...).
2. No Relatório Fiscal da Infração (fis. 17/22), a Auditoria-Fiscal informa que a infração
aos dispositivos legais acima mencionados se deu em razão de:
“Durante a ação fiscal desenvolvida junta à autuada, foi constatado que
deixaram de ser informados em suas folhas de pagamentos aos empregados os
seguintes fatos geradores de contribuições previdenciárias:
- os valores dispendidos com seus empregados a título de alimentação sem a
autuada estar inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT,
portanto, em desacordo com o art. 28, § 9, 'f ' da Lei no 8.212/91;
- os valores pagos aos empregados a título de vale-transporte em desacordo com
o art. 28, § 9°, 'f", da Lei n°8.2I2, de 24/07/1991 “.
3. Afirma a Auditoria-Fiscal que as parcelas acima identificadas quando pagas em
desacordo com a legislação pertinente, integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária, definida no artigo 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
(...)
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003527/2007-41

9. No Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 23 ), a Auditoria-Fiscal esclarece que
“a multa aplicada pela infração é a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91
c/c art. 283, inciso I, alínea “a" e art. 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e atualizada pela Portaria MPS nr. 142, de
11/04/2007. O valor da multa é R$ 1.195,13.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
(...)
DO VALE-TRANSPORTE
12.1. no que toca à imputação de infração pelo vale-transporte, a Impugnante não se
distanciou um milímetro sequer da legislação de regência, uma vez que, ao contrário do
que pretende fazer crer a Auditoria-Fiscal, nem a Lei n° 7.418/85, nem o Decreto n°
95.247/87, veda o desconto inferior aos 6% (seis por cento), ao passo que a Impugnante
se encontra obrigada, por cláusula de Convenção Coletiva de Trabalho, a descontar, no
máximo, o percentual de 3% (três por cento) do salário básico do empregado;
12.2. se a norma de que se valeu a Fiscalização não estabelece qualquer proibição para
que a impugnante proceda ao desconto inferior ao percentual máximo estabelecido no
artigo 4° da Lei n° 7.418/85 e no artigo 9° do Decreto n° 95.247/87, não há que se
cogitar que a Impugnante forneceu tal beneficio violando a legislação de regência
(artigo 28, § 9°, “f', da Lei n° 8.212/91), a qual determina a descaracterização da
natureza indenizatória do vale-transporte, quando fornecido em descompasso de suas
normas próprias;
12.3. a única vedação no fornecimento do vale-transporte feita pelo legislador, deu-se
de forma expressa, no artigo 5° do Decreto n° 95.247/87, qual seja, o não pagamento
deste beneficio em dinheiro;
12.4. o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, somente tem
admitido a inclusão do vale-transporte na base de cálculo da contribuição social
incidente sobre a folha de salários, quando é fornecido em dinheiro e de forma habitual,
o que não reflete o presente caso, em que a Impugnante limitou-se, observando o
disposto em Convenção Coletiva de Trabalho, a proceder ao desconto máximo
equivalente ao percentual de 3% (três por cento) do salário-base de seus funcionários;
12.5. a Administração Tributária, ao aventar que a Impugnante não teria observado a
legislação própria do vale-transporte, por realizar desconto inferior ao nela previsto, o
que jamais foi vedado pela Lei n° 7.418/85 ou pelo Decreto n° 95.247/87, violou
flagrantemente, o princípio da legalidade tributária insculpido no artigo 5°, inciso 1, e
no artigo 150 da Constituição Federal;
(...)
12.7. a Impugnante afirma que o vale-transporte é um beneficio de natureza
indenizatória, e de essência eminentemente trabalhista, definida pelo Direito Privado,
existindo, portanto, impossibilidade da alteração dessa natureza pelo Direito Tributário
ou pela Fiscalização, a teor do disposto no artigo 110 do Código Tributário Nacional -
CTN;
(...)
12.12. a Auditoria-Fiscal ampliou, indevidamente, a base de cálculo do crédito lançado,
ao determinar, para incidência da contribuição previdenciária, a totalidade dos valores
pagos a titulo de vale-transporte, quando, na realidade, deverão ser tributados, tão-
somente os valores que não foram descontados dos empregados, até o limite de 6% (seis
por cento) do salário base dos mesmos;
DA ALIMENTAÇÃO
12.13. ao contrário do que sustenta a Auditoria-Fiscal, o auxilio-alimentação fornecido
aos empregados pela Impugnante, diante de sua evidente natureza indenizatória, não
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003527/2007-41

deve sofrer incidência de contribuição previdenciária. Acrescenta a Impugnante: “O
Art. 3 ° da Lei n° 6.321/76 e o Art. 28, § 9o,"c", da Lei n"8.212/91 dispõem, de modo
TEXTUAL, que os alimentos fornecidos pela empresa aos seus empregados, nas termos
do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, estão isentos da contribuição
previdenciária sobre a folha de salários”;
12.14. alega a Impugnante que o entendimento esposado no Auto-de-Infração em
epígrafe é diametralmente contrário à natureza juridica da isenção instituída no artigo 3°
da Lei n° 6.321/76 e à toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre sua
concessão. Isto porque, de forma ilegal, a Auditoria-Fiscal aplicou, sistematicamente, os
termos do artigo 4° da Portaria Interministerial n° 01, de 29/02/1992, que estabelece a
exigência do envio de formulário ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
12.15. a Auditoria-Fiscal, ao constatar que a Impugnante efetuou a inscrição no PAT
somente a partir de 15/12/2000, considerou o auxílio-alimentação como não albergado
pela isenção e, portanto, base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre
a folha de salários;
12.16. a tese defendida pela Auditoria-Fiscal é absolutamente infundada: “a uma,
porque a isenção não decorre “automaticamente” de carimbo, efetuado por funcionário
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, e sim do atendimento das
condições exigidas pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social no
fornecimento da alimentação; a duas, porque ainda que exigível fosse aquela postagem,
para efetivo controle do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, seus efeitos
seriam ex tunc, abrangendo todo o período anterior;
(...)
12.18. a Impugnante colaciona excertos de decisões judiciais de Tribunais Superiores,
em defesa de suas alegações da não incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a seus empregados, a título de vale-transporte e de auxílio-alimentação;
12.19. por fim, requer seja julgado insubsistente a multa aplicada no Auto-de-Infração
ou, alternativamente, proceda-se a retificação da base de cálculo do vale-transporte, a
fim de considerar como base de incidência da contribuição, apenas os valores que não
foram descontados do salário base dos empregados, até o limite de 6% (seis por cento)
do seu valor.
(...).
14. É o relatório.
3. Elucidativa é a transcrição da ementa do Acórdão sob revisão, exarada pela
DRJ/RJOI em sua decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/03/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidas pelo órgão competente, constitui infração do artigo 32, inciso I, da Lei n°
8.212/91, c/c com o artigo 225, inciso I e § 9° do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Lançamento Procedente.
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ/RJOI.
Voto
(...).
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003527/2007-41

DO VALE-TRANSPORTE
(...)
22.3. Como se vê, o recebimento do vale-transporte pelos empregados não observou a
legislação de regência, no que tange a participação dos mesmos no percentual de 6%
(seis por cento) dos seus salários básicos. Assim, a diferença entre 6% (os seis por
cento) do salário básico de cada empregado, até o limite do valor do vale-transporte por
ele recebido, e o valor que o empregado efetivamente participou constitui salário-de-
contribuição previdenciário, nos termos da legislação acima descrita.
(...)
24.1. As Convenções Coletivas de Trabalho firmadas entre os sindicatos representativos
das categorias profissionais e patronais não têm o condão de modificar as obrigações da
empresa para com a Previdência Social, uma vez que os acordos celebrados entre as
partes envolvidas surtem efeitos apenas entre si, e a contribuição previdenciária tem
caráter indisponível, isto é, independe da vontade das partes, pelo que dispõe o art. 123
do CTN, (...):
(...)
DA ALIMENTAÇÃO
(...)
27.7. Isto posto, não resta dúvida de que, a parcela in natura fornecida pela empresa a
seus empregados a titulo de auxilio-alimentação, sem o competente registro no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, nos moldes estabelecidos pelo
órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego, está sujeita à incidência da
contribuição previdenciária. No presente caso, a Impugnante não comprova ter
cumprido esta exigência, no período abrangido pelo lançamento.
27.8. Dessa forma, se as parcelas in natura pagas pela Impugnante a seus empregados a
titulo de vale-transporte e de auxílio-alimentação constituem fato gerador da
contribuição previdenciária, as mesmas deveriam ter sido informadas nas folhas de
pagamento, conforme determinam o artigo 28, I, da Lei n° 8.212/91 e o artigo 225, I e §
9° do Regulamento da Previdência Social.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da decisão a quo, a ora Recorrente apresentou
seu Recurso, de forma tempestiva (AR de e-fl. 278 versus protocolo de e-fl. 281), e de onde seus
argumentos apresentados são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- apresenta apertada síntese dos fatos ocorridos, tanto do auto de infração quanto
da Decisão recorrida;
- repisa similar e integralmente seus argumentos preliminares e meritórios
expostos na sua impugnação; e
- protesta pela decadência dos fatos geradores anteriores a 31/10/2002.
- anexa farta jurisprudência e doutrina.
6. Seus requerimentos finais:
- reforma do Acórdão recorrido e declaração de insubsistência do Auto de
Infração;
- alternativamente, a retificação dos valores apurados pela Fiscalização, a título de
contribuição não-recolhida de vale-transporte; e
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003527/2007-41

- alternativamente ainda, reconhecimento da decadência dos fatos geradores
anteriores a 31/10/2002.
7. É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me de parcecla da minuta de voto inserida pelo
Relator no repositório oficial do CARF:
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, nota-se a farta apresentação de jurisprudência e doutrina
pela ora recursante. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além de respeitáveis alusões doutrinárias eventualmente apontadas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF. E mais, as decisões levantadas pelo
recorrente não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
11. Quanto ao Mérito desta lide, recorde-se que o auto de infração foi lavrado
pela empresa deixar de informar em suas folhas de pagamentos aos empregados os seguintes
fatos geradores de contribuições previdenciárias: os valores dispendidos com seus empregados a
título de alimentação sem a autuada estar inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador –
PAT, portanto, em desacordo com o art. 28, § 9, 'f ' da Lei no 8.212/91; e os valores pagos aos
empregados a título de vale-transporte em desacordo com o art. 28, § 9°, 'f", da Lei n°8.212, de
24/07/1991.
12. Este AI, conforme o Termo de Encerramento da Ação Fiscal de 31/08/2007
(e-fls. 14/15 volume I), foi lavrado no procedimento fiscal relativo ao Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF no 9394343/00, onde se verifica, como resultado da Ação, uma série de GPS, dois
AI além do presente, e duas Notificações Fiscais de Lançamento de Débito – NFLD.
13. A NFLD onde foram levantadas as contribuições relativas ao vale transporte
recebeu o número de processo administrativo PA 36202.003530/2007-65, envolve o mesmo
período de apuração do presente AI, teve em seu bojo a prolação do Acórdão 2402-007.088, da
4a Câmara, 2a Turma Ordinária, de que foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/03/2007
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36202.003527/2007-41

VALE-TRANSPORTE.
VERBA
DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale-transporte, qualquer que seja a forma de
pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de incidência de
contribuição previdenciária. Súmula CARF no 89.
14. No citado Acórdão os membros daquele Colegiado do CARF acordaram, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. O respectivo processo foi
arquivado em 17/01/2019, com certificação de ciência ao interessado e extinção do débito.
15. Já a NFLD onde foram levantadas as contribuições relativas ao
descumprimento do Programa de Alimentação do Trabalhador foi autuada no PA 36202.003525/
2007-52, que também envolve o mesmo período de apuração do presente AI e está sendo
analisado na mesma Sessão de Julgamento desta lide, relatado pelo mesmo Conselheiro, com
encaminhamento de voto no sentido de provimento do recurso,
por entendimento no sentido de que não integram o salário-de-contribuição os
valores relativos a alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, ou ainda através
de fornecimentos de “ticket alimentação”, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa
de alimentação do Trabalhador PAT
16. Diante do fato de que as obrigações acessórias devem ser apreciadas em
consonância com as principais em sua conclusão, entende-se que o presente auto de infração
deve ser então afastado, uma vez que as Notificações de Lançamento que levantaram tanto as
contribuições envolvendo os fatos geradores relativos a título de alimentação sem a devida
inscrição no PAT, quanto os relativos a título de vale-transporte em desacordo com a legislação
correlata tiveram sua exigibilidade julgada incabível.
17. Por fim, anote-se que os requerimentos finais de retificação dos valores
apurados a título de contribuição não-recolhida de vale-transporte e de reconhecimento da
decadência dos fatos geradores anteriores a 31/10/2002 perdem seu objeto. O primeiro por ser
atinente à NFLD do processo 36202.003530/2007-65, com decisão favorável à contribuinte, e o
segundo pelo fato de que o período abarcado pelo presente AI ser posterior a 01/11/2002.
Conclusão
18. Isso posto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital